Tribunal: TCU
Processo: 005.956/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da não comprovação do regular emprego de recursos federais repassados por intermédio de contrato de repasse cujo objeto era a urbanização de favelas no município de Porto Velho/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Roberto Eduardo Sobrinho, ex-prefeito de Porto Velho/RO (gestão 2005-2012), contra o Acórdão 4292/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente acerca da presente deliberação.